Tribunal: TJMT
Processo: 1032883-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032883-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (AGRAVANTE), JUNIOR SIMOES DA SILVA - CPF: 001.228.021-60 (AGRAVADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

AGRAVADO(S):
JUNIOR SIMOES DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDAS.
DECISÃO MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender a exigibilidade de débito rural e impedir a expropriação de imóvel rural dado em garantia, determinando ainda a exclusão dos nomes do agravado e seus avalistas dos cadastros de proteção ao crédito.

II.
Questão em discussão

2. (i) A natureza do crédito pactuado como rural ou pessoal e os requisitos para a prorrogação de dívidas.

(
ii
) A impenhorabilidade do imóvel rural classificado como pequena propriedade rural nos termos legais.

III.
Razões de decidir

3. O Manual de Crédito Rural e a Súmula 298/STJ asseguram o direito ao alongamento de dívidas rurais, desde que comprovadas dificuldades temporárias como frustração de safras ou dificuldades de comercialização, devidamente atestadas por laudos técnicos e pelas instituições financeiras.

4. A legislação e a jurisprudência reconhecem a impenhorabilidade de pequena propriedade rural trabalhada pela família, conforme o art. 833, VIII, do CPC, e o art. 4o, II,
a,
da Lei 8.629/1993
dispõe

pequena propriedade rural o
imóvel de área até quatro módulos fiscais
, respeitados os requisitos legais.

5. No caso concreto, os elementos probatórios apresentados demonstram a ocorrência de frustração de safras e dificuldades financeiras, atendendo aos requisitos para prorrogação da dívida e reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural.

6. Ausente ilegalidade ou abusividade na decisão agravada, não há razões para sua reforma.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A prorrogação de dívida rural é direito do devedor quando preenchidos os requisitos do Manual de Crédito Rural, com comprovação de dificuldades temporárias e manifestação da instituição financeira sobre a necessidade de prorrogação.

2. A pequena propriedade rural trabalhada pela família
e de até quatro módulos fiscais
é impenhorável, conforme a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC, art. 833, VIII; Lei 8.629/1993, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STF, Tema 961.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169627556 –
autos de origem PJE No 1001750-73.2024.8.11.0009
) pelo Juízo da 1a Vara de Colíder-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do débito rural até o final da demanda, bem como, determinar que o banco exclua o nome do requerente, ora agravado e de seus
avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, e abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural suspenso e que não proceda com a expropriação do imóvel rural de matrícula 13.505, CRI/Colíder/MT, dado em garantia.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que de acordo com a Lei 4.829/65, considera-se crédito rural o suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos previstos no art. 3°.

Aduz que a Cédula de Crédito Bancário é suficientemente clara em dispor em seu item IV que o empréstimo realizado pelo Requerente se trata de empréstimo pessoal, regulado pela Lei 10.931/2004 (Lei da Cédula de Crédito Bancário).

Sustenta que o agravado em momento algum comprovou, por qualquer meio, o destino da verba, ou seja, quais eram seus planos para empregar o recurso ou como de fato fora empregado o recurso tomado de empréstimo junto a cooperativa requerida. Não houve a apresentação de projeto previamente a tomada do crédito, requisito do crédito rural, e muito menos houve a prova de como os recursos foram aplicados. Não há um documento nesse sentido com a inicial.

Assevera que a magistrada singular considerou unicamente o laudo de frustação de safras juntados com a inicial para deferir a tutela antecipada. Porém referido laudo é pobre, trazendo alegações que contradizem inclusive a tese de pequeno proprietário rural trazido pelo agravado, e que não junta provas da frustação das safras ou dificuldade de comercialização, se limitando a alegar falta de chuvas e queda do preço da soja.

Argumenta que o agravado fez o pedido de prorrogação da dívida somente após o vencimento. É necessário que o pedido de prorrogação seja feito de forma prévia ao vencimento da dívida. A primeira parcela teve vencimento em 22/11/2023, posteriormente postergada para 21/05/2024, e a notificação solicitando dilação de prazo só fora formulada em 26/07/2024, ou seja, o agravado não observou o requisito necessário, qual seja, notificação prévia ao vencimento.

Defende que o agravado tomou emprestado R$ 1.552.473,69 (um milhão, quinhentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais, e sessenta e nove centavos) de empréstimo. Mas não só isso: após o registro da alienação fiduciária na matrícula, constam ainda de CINCO penhores (AV-11, AV-12, AV-13, AV-14, AV-15). Tudo isso demonstra que o agravado não é um pequeno produtor rural, e muito menos sua área (que não é sua) é uma pequena propriedade rural.

Por estas razões, postula que seja concedida a tutela antecipada recursal, para atribuir efeito suspensivo e consequentemente suspender na íntegra os efeitos da decisão agravada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar na íntegra a decisão agravada, pois em desacordo com a realidade dos autos, confirmando a tutela antecipada recursal.

Tutela recursal indeferida em ID. 254574153.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 260078199, pugnando pela manutenção da decisão agravada. Alega que o crédito objeto da demanda, embora denominado como Cédula de Crédito Bancário, possui natureza rural, conforme demonstra a finalidade dos recursos e a aplicação da legislação específica (Lei no 4.829/65, Decreto-Lei no 167/67 e Lei no 8.171/91). Argumenta que o crédito rural, por ser regulado por normativas específicas, exige interpretação voltada ao equilíbrio da relação contratual.

Afirma que a prorrogação do débito é legítima, sendo respaldada pelas condições adversas enfrentadas, como estiagem e queda nos preços agrícolas, que comprometeram a produção e a capacidade de pagamento. Ressalta que comprovou a necessidade de alongamento do débito mediante provas documentais, incluindo laudos técnicos e dados econômicos, e que as condições previstas no Manual de Crédito Rural (MCR), especialmente após a Resolução no 5.122/2024, foram integralmente atendidas, incluindo a possibilidade de solicitação após o vencimento do débito.

No que tange à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, sustenta que esta deve ser preservada, mesmo quando oferecida como garantia fiduciária, conforme assegurado pela jurisprudência consolidada. Argumenta que o imóvel atende aos requisitos legais, sendo utilizado para a subsistência familiar e possuindo área inferior a quatro módulos fiscais, com atividades agrícolas comprovadas. Diante disso, requer a manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhimento, conforme certificado sob ID. 253340158.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE

AGRAVADO(S): JUNIOR SIMOES DA SILVA

VO
TO

Egrég
ia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 169627556 –
autos de origem PJE No 1001750-73.2024.8.11.0009
) pelo Juízo da 1a Vara de Colíder-MT, que deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do débito rural até o final da demanda, bem como, determinar que o banco exclua o nome do requerente, ora agravado e de seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, e abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural suspenso e que não proceda com a expropriação do imóvel rural de matrícula 13.505, CRI/Colíder/MT, dado em garantia.

Em suas razões recursais, a parte agravante contestou a decisão que considerou o empréstimo como crédito rural. Argumentou que a cédula de crédito bancária classifica o empréstimo como pessoal e que não há provas de que os recursos foram utilizados para atividades agrícolas. Além disso, alegou a ausência de um projeto agrícola, a falta de comprovação do destino dos recursos e o pedido de prorrogação da dívida feito após o vencimento. A agravante também questionou a qualificação do agravado como pequeno produtor rural, considerando o valor do empréstimo e a existência de diversos penhores. Diante disso, pleiteou pelo provimento do recurso.

Pois bem. Passo a análise das teses aventadas pelas partes no bojo do presente recurso.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do deferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Sobre a matéria em questão, a
pretensão de alongamento de dívida
oriunda de crédito rural, exige requisitos próprios, conforme estabelecidos no Manual de Crédito Rural no 695, de 07 de julho de 2021 em seu item 4, Seção reembolso:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (
Res
CMN 4.883
art
1o;
Res
CMN 4.905
art
1o)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (
Res
CMN 4.883
art
1o)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (
Res
CMN 4.883
art
1o)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (
Res
CMN 4.883
art
1o)

No caso dos autos, evidencia-se a comprovação dos requisitos, para tanto, assim consignou o juízo singular. Cita-se:

“No caso dos autos, evidencia-se a comprovação da dificuldade de comercialização dos produtos,
frustação
de safras, bem como, eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

De fato,
conforme se observa no Laudo Técnico emitido, assinado pelo Engenheiro Agrônomo Eduardo Pereira da Silva Júnior (id. 165749161
), o requerente sofreu queda brusca em sua receita obtida, concluindo que: “ocorreu frustração de safras na Fazenda Estância Mãe Maria e arrendamentos pelos seguintes motivos: ocorrência de veranicos e estiagem no período analisado que afetaram o desempenho das áreas de cultivo; e o aumento do custo de produção da atividade gerando desequilíbrio no sistema de produção; e redução de receitas.
O aumento de custos afetou a margem
liquida
da atividade, impedindo novos investimentos e prejudicando a manutenção da atividade
. Desta forma,
a prorrogação de operações de crédito e financiamento são de suma importância para o reequilíbrio financeiro do sistema produtivo e garantia futura para retorno da capacidade de pagamento e investimento
”.

Conforme constatado no referido laudo, outro fator que dificultou as atividades da Fazenda Estância Mãe Maria e arrendamentos foi o aumento do custo de produção observado no período analisado. O custo de produção subiu para todas as atividades desenvolvidas pelo imóvel. Por exemplo, devido os efeitos da cotação do dólar e da pandemia do coronavírus o custo de insumos como agrotóxicos, adubos, combustível, manutenção, energia elétrica impactaram negativamente o custo operacional da atividade. Outro fator que afetou negativamente o resultado operacional das culturas agrícolas cultivadas foi a queda do preço observada no período.

Além disso, dentro do período analisado pelo presente laudo que, para a soja o período mais crítico de redução de preços foi no primeiro trimestre de 2024 onde os preços de comercialização ficaram abaixo de R$ 100,00, alcançando o valor de R$ 90,40. A redução entre julho de 2022 e janeiro de 2024 (29/01/2024) foi de 45,6%. Após esse período houve um movimento de alta, mas não superando os R$ 120,00 por saca. O custo de produção no período não teve recuo significativa. Os insumos para atividade são em sua maioria balizados pela cotação do dólar americano. O cenário internacional, político e a ocorrência da Guerra
Ucrania
X Rússia manteve pressão sobre o preço dos insumos no mercado local. Considerando que os fertilizantes muito utilizados na atividade são importantes houve perda de
competividade
para os sistemas analisados.

Portanto,
por certo que se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos
, o que traz repercussões na sua capacidade financeira para quitar o débito.

Em que pese a comprovação de parte dos requisitos exigidos, o manual de crédito rural, de forma explícita, condiciona, ainda, o alongamento da dívida à que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação, como também a capacidade de pagamento do mutuário, contudo,
sobressai dos documentos anexados aos autos que a parte-autora efetuou pedido formal de prorrogação do débito rural, porém, não obteve resposta da instituição financeira (id. 165749164)
.”

Outros
sim, como bem salientado na origem, a Súmula n. 298 do Superior Tribunal de Justiça é categórica ao dispor que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei".

Nesta toada,

d
epreende-se a probabilidade dos agravados fazerem jus à prorrogação da dívida rural contraída, conforme assegurado pela lei e regulamentação pertinente.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS C/C REVISIONAL DE CONTRATOS – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2.
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. Súmula 298 do STJ.
(N.U 1002627-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Ademais, n
o plano infraconstitucional, a
impenhorabilidade
da pequena propriedade rural é assegurada no
art
. 833, VIII, do CPC, in verbis:

“
Art
. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; [...]”

E a Lei 8.629/1993, ao dispor sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, define a pequena propriedade rural como sendo o imóvel de área até quatro módulos fiscais (
art
. 4o, II, a).

Portanto, para fins de impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
a lei exige que o imóvel seja trabalhado pela família.
Isto porque a impenhorabilidade, novamente, visa manter a dignidade do executado, que poderá se manter mesmo na pendência da execução.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a norma constitucional e infralegal "
estabelec
em como requisitos únicos para obstar a constrição judicial sobre a pequena propriedade rural: que a i)
dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência
;
e
ii
)
q
ue a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família
.
Assim, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não se exige que o imóvel seja a moradia do executado, impõe-se, sim, que o bem seja o meio de sustento do executado e de sua família, que ali desenvolverá a atividade agrícola" (
REsp
n. 1.591.298/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 21/11/2017).

Além disso, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 961), a pequena propriedade rural constituída de mais de 01 (um) terreno é impenhorável, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização.

Noutro giro, extrai-se dos autos,
que o imóvel rural do agravado dado em garantia, possuí extensão territorial que a enquadra como pequena propriedade rural, notadamente por sua
extensão
de 32,30
ha
(trinta e dois hectares e trinta ares), o que a define como pequena propriedade rural segundo o artigo 4o, inciso II, letra ‘a’, da Lei da Reforma Agrária (Lei 8.629/93) por estar compreendido entre um e quatro módulos fiscais, vez que, no município de Colíder-MT, onde a área está localizada, o módulo fiscal corresponde área que contenha até 90 hectares. Portanto,
cumprido o primeiro requisito.

Por outro lado, conforme alhures relatado, para o reconhecimento da impenhorabilidade, é imprescindível que a pequena propriedade rural seja
indispensável à sobrevivência da família
, não bastando que suas dimensões estejam atentas ao disposto em lei.

Quanto ao preenc
himento do segundo requisito, vale
registrar
que o juízo singular ao rejeitar a tese de impenhorabilidade assim consignou:

“
Sobre o exercício da agricultura familiar exigida pela legislação como requisito da impenhorabilidade,
da análise dos documentos juntados aos autos, se vê que o executado é beneficiário do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar
), conforme extrato de DAP – Documento de Aptidão ao PRONAF (id. 165749167).
”

Diante disso,
deve-se manter a impenhorabilidade do imóvel rural, vez que
todos os requisitos estão presentes.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025